Tribunal: TJPA
Processo: 0802818-97.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802818-97.2022.8.14.0051

APELANTE: MANOEL IVAIR CHAVES

APELADO: JOAO ALBERTO DE ABREU ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À LEIOLOEIRA.
ADQUIRENTE QUE PRETENDE APOSSAR-SE DO BEM. ADMISSIBILIDADE. APELANTE QUE SEQUER COMPROVA SER PROPRIETÁRIO DO BEM EM LITÍGIO.
DISCUSSÕES EXISTENTES ENTRE OS EX-PROPRIETARIOS E A LEILOIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DESTA AÇÃO. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO IMPEDE A IMISSÃO DE POSSE. DANOS MATERIAIS. EXISTENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS. FIXADOS CORRETAMENTE. PARTE AUTORA QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA.

MÍNIMO LEGAL. OBSERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MAJORAÇÃOP DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O apelado adquiriu o imóvel de boa-fé, de modo que a apelante sequer veio aos autos informar o contrário; discutindo apenas os entraves que teve que enfrentar junto à
Leiloeira, o que não se presta para a ação objeto do presente recurso, pois uma vez que a ação de imissão de posse possui natureza real e petitória, em que amparado pelo justo título, a autora detendo o domínio do bem, conforme comprovação dos autos, não há como haver discussão acerca de possíveis irregularidades ocorridas no leilão,
de sorte que tem o autor/apelada o direito de ser imitida na posse do imóvel objeto da presente lide.
II-
As alegações do apelante acerca de prejudicialidades externas, não podem interferir no pedido de imissão, principalmente considerando que
o apelado trouxe aos autos a comprovação de aquisição do imóvel cujo título está devidamente registrado no Registro de Imóveis, bem como há comprovação nos autos de que o apelante foi devidamente notificado. Assim, observa-se que o objetivo da demanda é a posse direta do imóvel e, tendo ela comprovado sua propriedade, necessário que seja concedido o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme legislação vigente.
IV
- No que se refere aos danos materiais, tal como estipulado em sentença, tais são devidos, a partir do momento em que o bem foi transferido à propriedade do autor, o qual deve ser o beneficiário direto de todos os frutos advindos de sua propriedade, o que inclui eventuais valores percebidos a título de aluguéis. Ressalte-se que a sentença foi clara ao definir que a devolução dos valores está adstrita aqueles percebidos pelo réu/apelante, comprovado nos autos.
V-
Quanto os honorários de sucumbência, entende esta magistrada que foram fixados de acordo com o estipulado em legislação pátria, de modo que, tendo o autor decaído em pedido mínimo, deve o réu arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que para tanto foram fixados no mínimo e de acordo com os princípios proporcionalidade e razoabilidade
. VI-
Pelo exposto, entendo pela impossibilidade de condenação por litigância de má-fé e qualquer alteração quantos aos honorários, motivo pelo qual entendo inalterada a sentença em todos os seus termos.
VII-
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO..

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MANOEL IVAIR CHAVES
,
em face da sentença proferida nos autos de Imissão de Posse movida por
JOÃO ALBERTO DE ABREU ROCHA
.

Versa a inicial que a requerente adquiriu o imóvel em litígio por meio de leilão, inclusive

já possuía em seu REGISTRO PÚBLICO a AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO, nos termos da Lei Federal 9.514/97 formalizada pelo BANCO retro. Todavia, o bem, ressaltando se tratar de um imóvel composto por 05(cinco) salas e 03(três) apartamentos, estava sendo ocupado pelo ex proprietário, que está de posse de uma das salas, tem em seu poder chaves de outras salas e apartamento, e ainda recebeu e vem recebendo vários alugueis mesmo sabendo que o imóvel há mais de dois anos já não lhe pertencia.

Assim, considerando que após as tentativas de ingressar no imóvel serem frustradas, estando o requerido no bem de forma injusta, requer a imissão de posse do bem, com a condenação desta em perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida.

Contestação ID
15745690
.

Réplica à contestação id 15745704.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para imitir definitivamente o autor na posse do imóvel, servindo a sentença como mandado a ser posteriormente cumprido por Oficial de Justiça, após o trânsito em julgado, tornando SEM EFEITO a tutela liminar de ID 86106587. JULGO PROCEDENTE o pedido de restituição por danos materiais atinentes aos aluguéis recebidos pelo réu a partir da transferência do imóvel, cujo valor será apurado em fase própria, na eventualidade de não haver acordo entre as partes. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do réu por danos morais causados ao autor, nos termos da fundamentação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Reconvenção, nos termos da fundamentação.

Pela sucumbência mínima do autor, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, advertindo-o de que o não recolhimento das custas no prazo de 20 dias ensejará o encaminhamento para inscrição na Dívida Ativa.

Inconformado com a decisão,
MANOEL IVAIR CHAVES

interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a demanda versa sobre o imóvel alvo de ação já em andamento, sob o nº 0809000- 07.2019.8.14.0051, de que trata justamente sobre o imóvel em questão ter sido objeto de alienação fiduciária junto ao Banco Santander,
no qual se discute

juros cobrados pelo Banco Santander no contrato de alienação fiduciária do imóvel.

Sustenta que o magistrado não poderia condená-lo ao pagamento de danos materiais enquanto há em curso ação conexa que discute a nulidade do leilão e ausência de mora ante a cobrança indevida de juros em contrato.

Outrossim, afirma que referida condenação foi injusta, na medida em que os danos materiais incorrem sobre os valores de alugueis que o apelado já

recebe, inclusive em data anterior à propositura da ação originária, de modo que este imputa estarem em poder de terceiro quando ele próprio assina recibos confirmando sua percepção.

No que tange a condenação de custas processuais e honorários de sucumbência no monte de 10% do valor da causa, unilateralmente, o Apelante considera injusta, uma vez que a sentença foi parcial e não totalmente provida. Dos pedidos formulados, houve indeferimento de dano moral.

Por esse motivo requer a REFORMA DA SENTENÇA DE PISO,

para determinar a suspensão da ação enquanto perdurar o processo de nº0809000-07.2019.8.14.0051, posto que versa sobre o imóvel em litígio e é anterior a esta ação originária; não seja reconhecido dano material, posto que é claro a percepção dos alugueis pela parte Recorrida conforme documentação apresentada;

o pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no montante de 10% seja realizado de forma recíproca, entre as partes.

Contrarrazões ID Num. 15745729 requerendo aplicação de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido constante da exordial, determinando a imissão de posse da autora no bem objeto do litígio, a restituição por danos materiais atinentes aos aluguéis recebidos pelo réu a partir da transferência do imóvel, cujo valor será apurado em fase própria, bem como sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Analisando detidamente os autos, verifico não subsistirem os argumentos expedidos pela apelante em sua peça recursal, de modo que a decisão atacada se encontra no seu todo correta. Vejamos:

O apelante adquiriu o imóvel de boa-fé, de modo que o apelante sequer veio aos autos informar o contrário; discutindo apenas os entraves que teve que enfrentar junto o leiloeiro (Banco)
, o que não se presta para a ação objeto do presente recurso, pois uma vez que a ação de imissão de posse possui natureza real e petitória, em que amparado pelo justo título, o autor detendo o domínio do bem, conforme comprovação dos autos, não há como haver discussão acerca de possíveis irregularidades ocorridas no leilão,
de sorte que tem a autora/apelada o direito de ser imitida na posse do imóvel objeto da presente lide.

Desse modo, entende esta magistrada que as discussões existentes entre o ex-proprietário e a leiloeira mencionada, devem ser analisadas em ações próprias, inclusive, conforme o próprio apelante afirma, já há ação em curso, de modo que a ação objeto deste recurso não está apta a analisar o fato de haver ou não ilegalidade no processo executório em que o agente financeiro arrematou o imóvel, cabendo aqui, apenas análise da imissão de posse por parte da adquirente do imóvel.

Nesses termos, as alegações da apelante acerca da prejudicialidades externas, não podem interferir no pedido de imissão, razão pela qual não há qualquer possibilidade de suspensão do presente recurso, como requer o apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEILÃO PÚBLICO DE IMÓVEL – CARTA DE ARREMATAÇÃO – TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – ARREMATANTE – IMISSÃO NA POSSE – DIREITO – EXCEÇÕES – AÇÃO BUSCANDO A ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – NÃO IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DE LIMINAR.1. O arrematante do imóvel em leilão público tem direito de ser imitido em sua posse, desde que transcrita no registro de imóveis a carta de arrematação.2. O ajuizamento de ação com o objetivo de anular o procedimento que consolidou a propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, por si só, não suspende a ação de imissão de posse e também não impede a concessão da liminar ali postulada. (TJ-MG – AI: 10000170660567001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 21/11/2019, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTA A PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. Preliminares rejeitadas. A ação de imissão na posse funda-se nos direitos de propriedade e de sequela que lhe são inerentes, tendo por finalidade a investidura na própria posse, firmada no domínio sobre o imóvel. A imissão na posse dos arrematantes do imóvel é assegurada pelo artigo 37, § 2º do Decreto 70/66; além do artigo 30 da Lei 9.514/97, bem como pelo artigo 1.228, do Código Civil. Possíveis nulidades ocorridas no leilão extrajudicial e direito de retenção envolvendo o imóvel objeto da demanda petitória não podem ser opostas em face dos arrematantes, o qual, na condição de terceiro de boa-fé, adquiriram legitimamente a propriedade do credor hipotecário e, por conseguinte, tem direito a ser imitido na posse do bem. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – APL: 00309981820218190031 202200173130, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 29/11/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Ora, o apelado trouxe aos autos a comprovação de aquisição do imóvel cujo título está devidamente registrado no Registro de Imóveis, bem como há comprovação nos autos de que a apelante foi devidamente notificada. Assim, observa-se que o objetivo da demanda é a posse direta do imóvel e, tendo ela comprovado sua propriedade, necessário que seja concedido o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme legislação vigente.

No que se refere aos danos materiais, tal como estipulado em sentença, tais são devidos, a partir do momento em que o bem foi transferido à propriedade do autor, o qual deve ser o beneficiário direto de todos os frutos advindos de sua propriedade, o que inclui eventuais valores percebidos a título de aluguéis. Ressalte-se que a sentença foi clara ao definir que a devolução dos valores está adstrita aqueles percebidos pelo réu/apelante, comprovado nos autos.

Quanto os honorários de sucumbência, entende esta magistrada que foram fixados de acordo com o estipulado em legislação pátria, de modo que, tendo o autor decaído em pedido mínimo, deve o réu arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que para tanto foram fixados no mínimo e de acordo com os princípios proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, entendo pela impossibilidade de condenação por litigância de má-fé e qualquer alteração quantos aos honorários, motivo pelo qual entendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

Recurso

CONHECIDO E DESPROVIDO..

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025